Tribunal: TJES
Processo: 0014797-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ACOMPANHADAS DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES E REAJUSTES. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ACERCA DO PERÍODO DE ATRASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE REAJUSTES SOBRE OS QUAIS A CONTRATADA NÃO EMITIU NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO ELEMENTAR PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VARIAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS REAJUSTES PRATICADOS E PAGOS EM ATRASO E MEDIÇÕES PAGO COM ATRASO QUE DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DA DATA DE INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR:
A Recorrida, DUTO ENGENHARIA LTDA

apresentou Contrarrazões fls. 609/652, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do Recurso de Apelação Voluntária em relação às teses seguintes teses recursais:
“i) direito de reajuste se referir à cláusula contratual de eficácia limitada, determinando-se, para sua incidência, a realização de aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o sobredito direito; da ii) presunção de pagamento de reajuste pelos termos aditivos e apostilamentos realizados nos contratos, bemn como da iii) ocorrência de preclusão lógica sobre o direito ao recebimento de juros e correção monetária decorrente de mora contratual no pagamento de medições
”.

I.I.
A leitura atenta da Contestação (fls. 473/486) ofertada em Primeiro Grau de Jurisdição evidencia que a matéria restou alegada pelo Recorrente, revelando-se, portanto, passível de ser ventilada nesta sede Recursal.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE VILA VELHA:
No que toca ao pleito concernente ao atraso de pagamento de medições e reajustamentos, a Planilha acostada às fls. 03/07, é suficiente para demonstrar a referência às Notas Fiscais emitidas, o número da medição, o período de medição, a data do vencimento e a data de recebimento dos valores pela Recorrida, apontando, especificamente o quantitativo de dias de atraso do pagamento e o Número do Processo Administrativo em relação à cada atraso que restou verificado, decorrentes das medições da execução do Contrato no período de 01/02/2014 a 31/08/2017.

II.I.
Em sede de Contestação o Município não impugnou qualquer dos dados incluídos na referida Planilha
,
também não havendo impugnação específica aos apontados períodos de atraso, sendo possível aferir a indicação pormenorizada de cada Nota Fiscal e pagamento efetuado na documentação inseridas às fls. 334/451, não subsistindo prova por parte do Município de haver adimplido em relação aos pagamentos efetivados fora do prazo legal, os devidos consectários legais, impositiva a confirmação da Sentença, neste particular.

II.II.
Não subsistindo prova por parte do Município de haver realizado os pagamentos em momentos diferentes daqueles comprovados pela Recorrida, afiguram devidos os devidos consectários legais, ou seja, a incidência de juros de mora e correção monetária, motivo pelo qual impositivo se revela a manutenção da procedência do pedido exordial, não havendo o Recorrente comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

II.III.
O posicionamento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que
“a única hipótese afastamento do direito ao recebimento do reajuste contratual seria se restasse inequivocamente comprovado que o reajuste estava incluído e contemplado nos novos valores pactuados nos aditivos”
(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0032724-94.2016.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

II.VI.
No tocante ao pleito recursal voltado ao tópico de reajustamento de preços de medições realizadas, quais sejam, as medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, não restou verificado a juntada das Notas Fiscais específicas, requisito contratual expresso para que se proceda ao pagamento vindicado, conforme disposto na Cláusula 3.5 e Cláusula 4.5 (fl. 132).

II.V.
O procedimento de liquidação de despesas no âmbito do Município de Vila Velha, disciplinado no Decreto Municipal nº 142/2013, estabelece que o pagamento deve ser precedido pela análise do documento fiscal emitido regularmente pela Empresa Contratada.

II.VI.
A despeito de a Recorrida enfatizar haver requerido os pagamentos de reajustes alusivos às medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, em Processos Administrativos (10024-2013 e 49961-2016), acostados à Mídia Digital - (Doc. 08), também nesses requerimentos não é possível constatar a juntada das Notas Fiscais referentes aos reajustamentos pleiteados para as sobreditas medições.

II.VII.
Em sendo assim, entendo, especificamente, que em relação ao Pedido Exordial referente ao pagamento de reajustamento sobre as medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, a Recorrida não logrou êxito em comprovar o direito alegado, não constando documento essencial para o referido mister, ou seja, apresentação de Notas Fiscais dos referidos reajustes à Administração, motivo pelo qual o pedido, neste particular, deva ser rejeitado.

II.VIII.
Em relação aos Juros de Mora assiste razão ao Recorrente, merecendo reforma a Sentença objurgada para conformação ao precedente firmado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.495.146/MG, segundo o qual as
“
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) período posterior à vigência da Lei 11.960 /2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;”

II.IX.
Em razão da rejeição do pedido exordial alusivo ao pagamento de reajustamento de medições, cujas Notas Fiscais não restaram apreciadas, impositivo realizar o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município, sendo o percentual de honorários advocatícios fixados por ocasião da liquidação da Sentença, na forma já destacada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

II.X.
Apelação Voluntária conhecida e parcialmente provida para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau julgando improcedentes os pedidos alusivos ao pagamento de reajustamento das medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, de 2016, bem como, para estabelecer que os juros de mora deverão decorrer da aplicação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997,
redimensionando os ônus sucumbenciais, que ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município.

III.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DUTO ENGENHARIA LTDA:
Com relação à matéria afeta ao termo inicial da incidência dos juros de mora,
“de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019. VIII - Agravo interno improvido.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1910481 MG 2020/0326302-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

III.I.
Com relação à Correção Monetária, no mesmo sentido, esta deve incidir a partir do momento do inadimplemento, com base no IPCA-IBGE
. Precedente.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, para que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, incidam a partir da data do inadimplemento e durante o período de atraso, devendo a correção monetária incidir com base no IPCA-IBGE.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014797-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ACOMPANHADAS DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES E REAJUSTES. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ACERCA DO PERÍODO DE ATRASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE REAJUSTES SOBRE OS QUAIS A CONTRATADA NÃO EMITIU NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO ELEMENTAR PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VARIAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS REAJUSTES PRATICADOS E PAGOS EM ATRASO E MEDIÇÕES PAGOS COM ATRASO QUE DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DA DATA DE INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR:
A Recorrida, DUTO ENGENHARIA LTDA

apresentou Contrarrazões fls. 609/652, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do Recurso de Apelação Voluntária em relação às teses seguintes teses recursais:
“i) direito de reajuste se referir à cláusula contratual de eficácia limitada, determinando-se, para sua incidência, a realização de aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o sobredito direito; da ii) presunção de pagamento de reajuste pelos termos aditivos e apostilamentos realizados nos contratos, bemn como da iii) ocorrência de preclusão lógica sobre o direito ao recebimento de juros e correção monetária decorrente de mora contratual no pagamento de medições
”.

I.I.
A leitura atenta da Contestação (fls. 473/486) ofertada em Primeiro Grau de Jurisdição evidencia que a matéria restou alegada pelo Recorrente, revelando-se, portanto, passível de ser ventilada nesta sede Recursal.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE VILA VELHA:
No que toca ao pleito concernente ao atraso de pagamento de medições e reajustamentos, a Planilha acostada às fls. 03/07, é suficiente para demonstrar a referência às Notas Fiscais emitidas, o número da medição, o período de medição, a data do vencimento e a data de recebimento dos valores pela Recorrida, apontando, especificamente o quantitativo de dias de atraso do pagamento e o Número do Processo Administrativo em relação à cada atraso que restou verificado, decorrentes das medições da execução do Contrato no período de 01/02/2014 a 31/08/2017.

II.I.
Em sede de Contestação o Município não impugnou qualquer dos dados incluídos na referida Planilha
,
também não havendo impugnação específica aos apontados períodos de atraso, sendo possível aferir a indicação pormenorizada de cada Nota Fiscal e pagamento efetuado na documentação inseridas às fls. 334/451, não subsistindo prova por parte do Município de haver adimplido em relação aos pagamentos efetivados fora do prazo legal, os devidos consectários legais, impositiva a confirmação da Sentença, neste particular.

II.II.
Não subsistindo prova por parte do Município de haver realizado os pagamentos em momentos diferentes daqueles comprovados pela Recorrida, afiguram devidos os devidos consectários legais, ou seja, a incidência de juros de mora e correção monetária, motivo pelo qual impositivo se revela a manutenção da procedência do pedido exordial, não havendo o Recorrente comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

II.III.
O posicionamento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que
“a única hipótese afastamento do direito ao recebimento do reajuste contratual seria se restasse inequivocamente comprovado que o reajuste estava incluído e contemplado nos novos valores pactuados nos aditivos”
(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0032724-94.2016.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

II.VI.
No tocante ao pleito recursal voltado ao tópico de reajustamento de preços de medições realizadas, quais sejam, as medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, não restou verificado a juntada das Notas Fiscais específicas, requisito contratual expresso para que se proceda ao pagamento vindicado, conforme disposto na Cláusula 3.5 e Cláusula 4.5 (fl. 132).

II.V.
O procedimento de liquidação de despesas no âmbito do Município de Vila Velha, disciplinado no Decreto Municipal nº 142/2013, estabelece que o pagamento deve ser precedido pela análise do documento fiscal emitido regularmente pela Empresa Contratada.

II.VI.
A despeito de a Recorrida enfatizar haver requerido os pagamentos de reajustes alusivos às medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, em Processos Administrativos (10024-2013 e 49961-2016), acostados à Mídia Digital - (Doc. 08), também nesses requerimentos não é possível constatar a juntada das Notas Fiscais referentes aos reajustamentos pleiteados para as sobreditas medições.

II.VII.
Em sendo assim, entendo, especificamente, que em relação ao Pedido Exordial referente ao pagamento de reajustamento sobre as medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, a Recorrida não logrou êxito em comprovar o direito alegado, não constando documento essencial para o referido mister, ou seja, apresentação de Notas Fiscais dos referidos reajustes à Administração, motivo pelo qual o pedido, neste particular, deva ser rejeitado.

II.VIII.
Em relação aos Juros de Mora assiste razão ao Recorrente, merecendo reforma a Sentença objurgada para conformação ao precedente firmado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.495.146/MG, segundo o qual as
“
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) período posterior à vigência da Lei 11.960 /2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;”

II.IX.
Em razão da rejeição do pedido exordial alusivo ao pagamento de reajustamento de medições, cujas Notas Fiscais não restaram apreciadas, impositivo realizar o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município, sendo o percentual de honorários advocatícios fixados por ocasião da liquidação da Sentença, na forma já destacada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

II.X.
Apelação Voluntária conhecida e parcialmente provida para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau julgando improcedentes os pedidos alusivos ao pagamento de reajustamento das medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, de 2016, bem como, para estabelecer que os juros de mora deverão decorrer da aplicação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997,
redimensionando os ônus sucumbenciais, que ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município.

III.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DUTO ENGENHARIA LTDA:
Com relação à matéria afeta ao termo inicial da incidência dos juros de mora,
“de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019. VIII - Agravo interno improvido.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1910481 MG 2020/0326302-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

III.I.
Com relação à Correção Monetária, no mesmo sentido, esta deve incidir a partir do momento do inadimplemento, com base no IPCA-IBGE
. Precedente.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, para que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, incidam a partir da data do inadimplemento e durante o período de atraso, devendo a correção monetária incidir com base no IPCA-IBGE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir parcial provimento aos Recursos de Apelação Voluntária e Apelação Cível interpostos para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido alusivo ao pagamento de reajustamento das medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, de 2016, bem como, para estabelecer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do inadimplemento, com base no índice da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, assim como, a Correção Monetária, pelo período, com base no índice IPCA-IBGE, redimensionando os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município, julgando prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I. Preliminar: Inovação Recursal

DUTO ENGENHARIA LTDA
apresentou Contrarrazões fls. 609/652, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do Recurso de Apelação Voluntária em relação às teses seguintes teses recursais:
“i) direito de reajuste se referir à cláusula contratual de eficácia limitada, determinando-se, para sua incidência, a realização de aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o sobredito direito; da ii) presunção de pagamento de reajuste pelos termos aditivos e apostilamentos realizados nos contratos, bem como da iii) ocorrência de preclusão lógica sobre o direito ao recebimento de juros e correção monetária decorrente de mora contratual no pagamento de medições
”.

Não obstante, a leitura atenta da Contestação (fls. 473/486) ofertada em Primeiro Grau de Jurisdição evidencia que a matéria restou alegada pelo Recorrente, revelando-se, portanto, passível de ser ventilada nesta sede Recursal, senão vejamos,
in litteris:

“(...) a partir do momento em que o Contratado assentiu expressamente o desejo de prorrogar a avença sem readequar os valores expressos no contrato, entende-se que perdeu a sua faculdade de exercer o seu direito material disponível, incidindo, sem qualquer nódoa, o princípio da proibição ao comportamento contraditório, fato que impossibilita a celebração de ato futuro contrário, e, consequentemente, desautoriza a efetivação do pleito formulado in casu.

(...)

a partir do momento em que a requerente firmou qualquer termo aditivo acrescentando valores visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustando seu prazo de duração, mas sem negociar nova cláusula de reajuste, ocorreu a preclusão do referido direito disponível, de modo que deve ser julgada improcedente o pedido.

Portanto, evidente a total carência de suportes fáticos e jurídicos ao pleito autoral, tendo em vista que depreende-se ter operado a preclusão no caso vertente, o que impede a concessão do pleito autoral.”

Em sendo assim, merece ser rejeitada a preliminar de inovação recursal arguida.

Isto posto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade por inovação recursal.

É como voto.

II. MÉRITO

DUTO ENGENHARIA LTDA
(fls. 574/588) e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(fls. 597/605) formalizaram a interposição de
APELAÇÕES CÍVEL E VOLUNTÁRIA
, acompanhadas de Remessa
Ex Officio
, em virtude da
SENTENÇA
(fls. 529/533, integralizada às fls. 572/573) proferida pelo douto
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
DUTO ENGENHARIA LTDA,
cujo
decisum
houve por bem julgar parcialmente procedente o pedido exordial
“
para reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como, do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial.
Por fim, considerando-se que o contrato não previu os índices de atualização monetária que deveriam incidir na hipótese de mora nos pagamentos, aplico os índices previstos para débitos judiciais da Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do STF, quais sejam: a correção monetária deve seguir o IPCA-E e o índice de juros de mora será de 0,5% ao mês. Condeno, ainda, o Município ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deixo para arbitrar após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.”

I - Recurso de Apelação Voluntária interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
irresignado, aduz que:
(I)
o pagamento das medições e dos reajustes se deu através de Termos Aditivos realizados no Contrato, destacando que
“as partes firmaram vários aditivos no contrato trazidos à baila, sendo que em dois adendos - acima citados -, foram realizados os acréscimos dos preços em montante exorbitante, o que faz presumir que o reajuste e as medições do período já estavam incluídos.
”;
(II)
“muito embora
[a Recorrida]
afirme que administrativamente havia protocolado requerimento para reajustamento do contrato e reajuste/cobrança das medições, infere-se que a Recorrida os dispensou, ao aceitar a renovação do contrato nos limites assinalados e com a manutenção das demais cláusulas e condições inicialmente propostas
.”
(III)
a

“
cláusula 3.5 dos contratos condiciona o recebimento dos pagamentos à apresentação de documentos pela empresa contratada a Administração Pública, dos quais se podem destacar as respectivas "notas fiscais" de serviços”;
(IV)
“
o percentual de 0,5% a.m. constitui o teto dos juros de mora sobre as condenações da Fazenda Pública, e não mais o percentual fixo a ser aplicado
”.

Na hipótese, constata-se que a presente Ação restou ajuizada pela Recorrida objetivando cobranças decorrentes da execução do Contrato Administrativo nº 059/2011, e seus aditivos, firmado junto ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA com o objetivo de prover a prestação de mão de obra, serviços, peças/materiais e equipamentos nas unidades de saúde municipais, sob o argumento de que
tem direito ao recebimento de correção monetária e juros de mora sobre os pagamentos realizados fora do prazo, bem como, às diferenças alusivas ao reajustamento dos preços previstos na planilha contratual
, imputando à Recorrente a ausência de pagamento de um total de R$ 1.159,762,18 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos).

Na Petição Inicial, a Empresa ora Recorrida alega os seguintes descumprimentos Contratuais, por parte do Município:
“i) pagamento de medições e reajustamentos fora do prazo ajustado; ii) deixou de proceder ao pagamento do reajustamento dos preços da planilha contratual
”.

No que toca ao pleito concernente ao atraso de pagamento de medições e reajustamento, a Planilha acostada às fls. 03/07, é suficiente para demonstrar a referência às Notas Fiscais emitidas, o número da medição, o período de medição, a data do vencimento e a data de recebimento dos valores pela Recorrida, apontando, especificamente o quantitativo de dias de atraso do pagamento e o Número do Processo Administrativo em relação à cada atraso que restou verificado, referentes a medições do período de 01/02/2014 a 31/08/2017.

Registra-se, neste contexto, que em sede de Contestação
o Município não impugnou qualquer dos dados incluídos na referida Planilha,
também não havendo impugnação específica aos apontados períodos de atraso, sendo possível aferir a indicação pormenorizada de cada Nota Fiscal e pagamento efetuado na documentação inserida às fls. 334/451.

Em sendo assim, não subsistindo prova por parte do Município de haver realizado os pagamentos em momento diferente daqueles comprovados pela Recorrida, afiguram devidos os devidos consectários legais, ou seja, a incidência de juros de mora e correção monetária, motivo pelo qual revela-se impositiva a confirmação da Sentença, neste particular.

Em relação à impugnação recursal concernente à ocorrência de renúncia tácita em relação aos valores de reajustamento, em razão de as partes haverem firmado sucessivos aditivos contratuais no curso da execução do Contrato, importante asseverar que
em nenhum dos aditivos restou consignada a inclusão de valores alusivos ao pagamento das parcelas pleiteadas na presente demanda
, não havendo evidência concreta e comprovada pelo Recorrente de que tenha sido ajustado, nas ocasiões em que ocorreu a repactuação a inclusão de reajustes ora pleiteados, o que também não se constata da leitura dos 07 (sete) Termos Aditivos Contratuais colacionados às fls. 142/156.

Neste particular, os Aditivos Contratuais colacionados aos autos indicam o contrário do alegado pelo Município Recorrente, ao constar expressamente, a manutenção de todas as Cláusulas do Contrato originário, ressalvando o direito aos reajustes entabulados.

Destaca-se, por oportuno e relevante, o posicionamento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que
“
a única hipótese afastamento do direito ao recebimento do reajuste contratual seria se restasse inequivocamente comprovado que o reajuste estava incluído e contemplado nos novos valores pactuados nos aditivos
”
(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0032724-94.2016.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

No mesmo sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTAMENTO ANUAL – ADITIVOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO PROVIDO.

1.

O reajustamento do contrato, nos termos fixados no contrato administrativo, não se confunde com a revisão do preço, tratando-se de mera recomposição em razão da inflação
.

2.
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais (aditivos) ratificaram as condições originalmente pactuadas
.”

(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000154-50.2019.8.08.0035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 19/Apr/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E OUTROS. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões
.

2.

Há muito resta pacificado em âmbito jurisprudencial - incluindo deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se assim restou previsto no contrato, como é o caso, porquanto o reajustamento nessa hipótese é automático
. Precedentes.

3.
O reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato.

4.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015929-08.2019.8.08.0035, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE 36ª E 37ª MEDIÇÕE
S. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO QUE NÃO DESCARACTERIZAM O REAJUSTE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
3.
As partes fizeram sucessivos reajustes, com a previsão expressa de que todas as demais cláusulas contratuais estariam mantidas, o que inclui a cláusula quarta, que traz uma fórmula para reajuste dos valores.
4.
Esta Primeira Câmara Cível possui entendimento no sentido que
os sucessivos aditivos contratuais ratificam as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda
. Precedentes. (...)”

(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002722-40.2016.8.08.0004, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 04/May/2023)

No tocante ao pleito recursal voltado ao tópico de reajustamento de preços das medições medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, as quais a Recorrida alega não haver ocorrido reajustamento, não restou verificada a comprovação, pela Empresa Contratada, das Notas Fiscais específicas, requisito contratual expresso para que se proceda ao pagamento vindicado.

Destarte, assim resta disposto na Cláusula 3.5 e Cláusula 4.5 (fl. 132),
in litteris:

“CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

(...)

3.4 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

(...)

Nota fiscal
;”

“CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO

4.1
- Os preços propostos, quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia ao disposto nas Lei nº 8.880/94 e 9.069/95, bem como, na Medida Provisória nº 1.356/96. O reajustamento será aplicado a partir do 13º mês da data do orçamento base (Dezembro 2010).

(...)

4.5 - As Notas Fiscais de reajustamento deverão ser apresentadas separadas das Notas Fiscais das obras e serviços ou fornecimento a que se refiram.”

Por sua vez, o procedimento de liquidação de despesas no âmbito do Município de Vila Velha, disciplinado no Decreto Municipal nº 142/2013, estabelece que o pagamento deve ser precedido pela análise impreterível do documento fiscal emitido,
in litteris:

“
Art. 10.

Ao receber a documentação para pagamento de serviços prestados, o fiscal do contrato deve verificar na primeira via do documento fiscal ou fatura original
a discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos caracterísitocs, tais como: identificação do serviço/material, número do contrato e/ou ntoda de empenho, valor contratado e período de prestação dos serviço.”

Ademais, a despeito de a Recorrida enfatizar em sede de Aclaratórios opostos após a prolação da Sentença de Primeiro Grau, haver postulado o pagamento de reajustes da medições referenciadas através dos Processo Administrativos n. 10024-2013 e 49961-2016, acostados à Mídia Digital - (Doc. 08), também nesses procedimentos não é possível constatar a juntada das Notas Fiscais referentes aos reajustamentos pleiteados para as sobreditas medições.

Em sendo assim, entendo, especificamente, que em relação ao Pedido Exordial, referente ao pagamento de reajustamento sobre as medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, a Recorrida não logrou êxito em comprovar o direito alegado, não constando documento essencial para o referido mister, ou seja, apresentação de Notas Fiscais dos referidos reajustes, motivo pelo qual entendo que o pedido, neste particular, deva ser julgado improcedente.

Em relação aos Juros de Mora assiste razão ao Recorrente, merecendo reforma a Sentença objurgada para conformação ao precedente firmado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.495.146/MG, segundo o qual as
“
condenações judiciais de natureza administrativa em geral
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...)
período posterior à vigência da Lei 11.960 /2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;”

Em razão da rejeição do pedido exordial alusivo ao pagamento de reajustamento de medições, cujas Notas Fiscais não restaram apreciadas, impositivo realizar o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município, sendo o percentual de honorários advocatícios fixados por ocasião da liquidação da Sentença, na forma já destacada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto por Município de Vila Velha, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau julgando improcedentes os pedidos alusivos ao pagamento de reajustamento das medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, de 2016, bem como, para estabelecer que os juros de mora deverão decorrer da aplicação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997,
redimensionando os ônus sucumbenciais, os quais deverão ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR
DUTO ENGENHARIA LTDA

Irresignada, a Recorrente
DUTO ENGENHARIA LTDA
sustenta, em síntese, que:
(I)
os juros de mora incidentes sobre as medições e reajustes pagos fora do prazo devem incidir a partir da caracterização do inadimplemento, assim como a incidência do índice IPCA-E, no mesmo período, a título de correção monetária.

Com relação à matéria afeta ao termo inicial da incidência dos juros de mora,
“de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘nos contratos administrativos,
os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis
’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019. VIII - Agravo interno improvido.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1910481 MG 2020/0326302-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

Nesse sentido:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. REVISÃO QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou no julgamento dos embargos de declaração que a aplicação da correção monetária obedece ao decidido em sede do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870.947, em Regime de Repercussão Geral (Tema 810), e que o STJ tem firme entendimento de que o termo inicial de incidência dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação, e que, em tais casos, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do artigo 397, caput, do CC/2002. Somente quando ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do artigo 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o artigo 219, caput, do CPC.

2. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC.

3. É entendimento consolidado no STJ que, nos contratos administrativos, "(...) em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019". (AgInt no REsp n. 1.928.405/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

4. A revisão do entendimento adotado quanto à liquidez da obrigação não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.391.070/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Com relação à Correção Monetária, no mesmo sentido, esta deve incidir a partir do momento do inadimplemento, com base no IPCA-IBGE, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA – Sentença de improcedência – Contrato administrativo aliado à nota fiscal, é documento hábil para embasar a ação de execução - Município que não logrou desconstituir a liquidez do título extrajudicial -
Administração que deve efetuar o pagamento pelos serviços prestados pela contratada - É devido pela Administração Pública o pagamento dos serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa – Incidência de juros de mora e da correção monetária, tendo em vista que a empresa pública não efetuou o pagamento no prazo avençado no contrato - Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) –
Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905) – Sentença de improcedência mantida - Ratificação dos fundamentos da sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) - Recurso de apelação não provido.
(
TJ-SP
- AC: 10032550220198260157 SP 1003255-02.2019.8.26.0157, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 27/08/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2021)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção monetária incidir com base no IPCA-IBGE, julgando, por fim, prejudicada a apreciação da Remessa Necessária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau julgando improcedentes os pedidos alusivos ao pagamento de reajustamento das medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, de 2016, bem como para estabelecer que os juros de mora deverão decorrer da aplicação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, redimensionando os ônus sucumbenciais, os quais deverão ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

Outrossim, CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DUTO ENGENHARIA LTDA
para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção monetária incidir com base no IPCA-IBGE,.

Por fim,
julgar
prejudicada
a apreciação da Remessa Necessária
.